Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0714947-35.2017.8.07.0007 EMBARGANTE: YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS, URIEL NICKOLAS MEDEIROS, JOAO PAULO RODRIGUES COSTA EMBARGADO: TWA - ADMINISTRACAO E IMOVEIS EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Apelação contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir com relação aos pedidos de despejo e de cobrança das contas de energia e água, porque renegociadas no curso da demanda, julgou procedente os demais pedidos deduzidos na petição inicial, e improcedente o pleito reconvencional deduzido pelos réus. O recurso foi conhecido e desprovido (ID 19821148). Opostos Embargos de Declaração, estes também restaram desprovidos (ID 21834077). Em seguida, as partes noticiaram nos autos que celebraram acordo e postularam a homologação, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito (ID’s 26224181, 26224183 e 26227898), nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Conforme exposto, após o julgamento dos Embargos de Declaração, as partes celebraram acordo e pediram a sua homologação. Verifico que as partes manifestaram concordância com os termos do acordo, por intermédio dos patronos regularmente constituídos, os quais tem poderes para transigir ( IDs 16940943, 16941057 e 16941060) Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme disciplinado no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator